Tribunal: TJDFT
Processo: 0715137-75.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. MOTORISTA PARCEIRO. DESCREDENCIAMENTO DA PLATAFORMA DIGITAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PREVISÃO EXPRESSA NOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos formulados por motorista parceiro de plataforma digital de transporte.
2. O autor sustenta que foi descadastrado do aplicativo de forma arbitrária, sob alegação genérica de direção perigosa, sem prévia notificação ou possibilidade de defesa, requerendo a reativação de sua conta e o pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em definir se o descredenciamento do motorista parceiro pela empresa administradora da plataforma digital configura ato ilícito capaz de gerar obrigação de reintegração ao aplicativo e indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza civil, decorrente de contrato de adesão firmado mediante aceite aos termos de uso da plataforma digital, não configurando relação de consumo nem vínculo trabalhista.
5. Os Termos e Condições de Uso e o Código da Comunidade da plataforma preveem expressamente a possibilidade de desativação ou restrição de acesso do motorista parceiro em caso de violação das políticas internas ou de comportamentos que possam comprometer a segurança da comunidade de usuários.
6. Em contratos civis dessa natureza, é válida a cláusula que autoriza a rescisão unilateral, inclusive sem aviso prévio, em respeito aos princípios da autonomia da vontade, da liberdade contratual e da intervenção mínima nas relações privadas (art. 421 do Código Civil).
7. A existência de contrato de adesão, por si só, não implica vulnerabilidade automática do aderente nem invalida cláusulas claras e previamente aceitas.
8. A desativação do cadastro do motorista, fundamentada em relatos de usuários sobre direção perigosa e baseada nas políticas internas da plataforma, caracteriza exercício regular de direito pela empresa administradora.
9. Ausente comprovação de conduta ilícita, inexiste fundamento para determinar a reintegração do motorista à plataforma ou para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais.
IV. Dispositivo e tese
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. É válida a cláusula contratual que permite à plataforma digital de transporte rescindir unilateralmente o vínculo com motorista parceiro, inclusive sem aviso prévio, quando prevista nos termos de uso aceitos pelo aderente.
2. O descredenciamento do motorista com fundamento nas políticas de segurança da plataforma configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 421.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1377869; TJDFT, Acórdão 1344308.